Tribunal: TJES
Processo: 0027988-61.2019.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027988-61.2019.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
AGRAVANTE: WILLYAN SELIO RAMOS ANDREATTA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0027988-61.2019.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

AGRAVANTE: WILLYAN SELIO RAMOS ANDREATTA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE PIM NOGUEIRA - ES13505-A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de
remessa necessária

d
a
sentença de fls.
121/123
, proferida
pel
o
MM.
Juiz
de Direito da
2
ª Vara
da Fazenda
Estadual
de
Vitória
,

que,
em
suma
,
julgou
procedentes

os pedidos
autorais para
desconstituir o ato administrativo que declarou o requerente como contraditado na 5ª etapa referente à investigação social do concurso público regido pelo Edital nº 01/2018 – CFSD 2018/PMES, destinado a admissão de Soldado Combatente, bem como para que submeta ao autor as demais etapas d e, em caso de êxito em todas as etapas do certame seja nomeado no cargo público – Soldado Combatente (QPMP-C).

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 19 de outubro de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0027988-61.2019.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

AGRAVANTE: WILLYAN SELIO RAMOS ANDREATTA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE PIM NOGUEIRA - ES13505-A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Cinge a remessa necessária a verificação
de
razoabilidade do ato administrativo que eliminou o candidato, ora requerente do concurso público regido pelo edital nº01/2018 – CFSd de 20 de junho de 2018 para provimento do cargo de Soldado Combatente.

A questão não é novidade nesta Câmara, notadamente porque
“[...]

é
cediço ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190001776, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/04/2022).

Neste cenário, alcancei a mesma conclusão da magistrada de primeiro grau, na medida que, na fase de investigação social, o candidato foi contraditado porque teria informado que fez uso de droga conhecida como maconha uma única vez aos 14 (catorze) anos de idade, sendo eliminado do certame, com base no ferimento do item 17.5 do edital 01/2018
:

17.5.
Será considerado COINTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com: Letra "b' (drogas, como usuário ou fornecedor).

Assim, configura-se ilegal a eliminação, na medida que não se mostra razoável e proporcional o ato administrativo, cabendo a revisão pelo Poder Judiciário, eis que o fato foi informado pelo próprio candidato em entrevista e o fato ocorreu quando ainda era adolescente, em situação isolada, bem como porque apresentou certidão negativa criminal não havendo ato que desabone a conduta do requerente.

Considerar de foma diversa é tratar tal conduta como pena perpétua, na medida que o recorrente não poderá sequer prestar outro concurso para a Polícia Militar.

Ademais, trata-se de um fato isolado na vida do mesmo, ou seja, não há um histórico capaz de demonstrar que o recorrente será uma Policial Militar ruim ou que traga problemas, por causa dessa atitude, para a Corporação e/ou a sociedade capixaba, simplesmente por ter preteritamente usado substância entorpecente.

Ao contrário, após em contato com a droga, resolveu seguir caminho diferente o da dignidade na vida profissional e na vida social, o que deve ser fomentado e não tolido. Outrossim, não é demais registrar que o entendimento jurisprudencial é de que fere o princípio da presunção de inocência quando na fase de investigação social o candidato é eliminado pela simples existência de inquérito policial ou de ação penal em curso, ausente o trânsito em julgado, o que dizer do caso em questão que o próprio candidato afirma um caso isolado em sua vida social.

Senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO ILEGAL. AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AOPRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a Diretoria de Inteligência da Polícia Militar, o impetrante apresentou uma conduta profissional que viola as obrigações e os deveres dos policiais militares do Estado, sendo, portanto, incompatível com o desempenho do cargo de Oficial Combatente da PMES, o que deu ensejo ao ajuizamento do processo nO0015719-24.2018.8.08.0024, em trâmite perante a Vara da Auditoria Militar de Vitória.
2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que há violação ao princípio constitucional da presunção de inocência quando, em fase de investigação social de concurso público, houver a eliminação de candidato em decorrência da simples instauração de inquérito policial ou do curso de ação penal, sem trânsito em julgado
.(Precedentes: AgRg no RMS 46.055/RJ, ReI. Ministro Gurgel De Faria,Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 29/03/2016; MS 20.209/DF, ReI.Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 16/10/2014; STF, AgRg no ARE816.2015/RJ, ReI. Min. Roberto Barroso, l' Turma, DJe 08/10/2015) 3.
É assente o entendimento de que "não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos, incluídos aqueles praticados durante a realização de concurso público."
(RE 963952 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma,julgado em 23/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016) 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199015520, Relator DES.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 31/08/2020) (grifei)

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA TUTELA DE URGÊNCIA INVESTIGAÇÃO SOCIAL MILITAR QUE RESPONDE A AÇÃO PENAL PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA PERICULUM IN MORA INVERSO RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao menos nessa fase embrionária da relação processual de origem, os documentos colacionados junto à exordial de origem não indicam que, de fato, houve omissão ou comportamento de violência por parte do recorrido quanto aos fatos apontados pela Administração Pública como sendo apto a excluí-lo do certame.
2. É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que, como regra, em respeito ao princípio da presunção de inocência, "a existência de inquérito, ação penal, ou registro em cadastro de serviço de proteção ao crédito não são capazes de provocar a eliminação de candidato na fase de investigação social do concurso. Respeito ao princípio da presunção de inocência"
(STJ, AgInt no RMS 54.076/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 04/04/2019). 3. Ademais, analisados os interesses contrapostos na lide, o agravante não logrou demonstrar que a pendência dos efeitos da liminar ocasionará danos maiores a ele do que ao agravado, sem ter conseguido superar o risco do periculum in mora inverso, vez que a desclassificação do candidato/agravado o impossibilitará de participar nas demais fases do concurso e, consumado este, nada mais restará ao candidato, tendo em vista que não será possível a repetição das etapas realizadas. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199016254, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021) (grifei)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO DENUNCIADO EM AÇÃO PENAL MILITAR NÃO TRANSITADA EM JULGADO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O caso comporta o exame do Poder Judiciário sobre o mérito administrativo em questão, posto que se verifica a incidência de vício de legalidade, consubstanciado na afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência.
2. Em que pese a Administração Pública possa exigir a aprovação do candidato em investigação social e criminal para o provimento do Cargo Público, o ato concreto realizado sob a égide da cláusula editalícia correspondente deve ser reputado ilegal, na medida em que, embora repute correto exigir do candidato ao posto de Oficial Combatente da Policial Militar do Estado do Espírito Santo idoneidade moral, há de ser respeitada, por outro lado, a sua presunção de inocência, consagrada no artigo 5º, LVII, da Constituição da República Federativa do Brasil. 3. De acordo com a jurisprudência dominante em nosso Excelso Pretório viola o princípio constitucional da presunção da inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, a exclusão de candidato de concurso público que respondeu a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado de sentença condenatória
(ARE 655179 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 17-11-2016 PUBLIC 18-11-2016). 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199019175, Relator DES.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 25/11/2020) (grifei)

Do exposto,
CONHEÇO
da
REMESSA

NECESSÁRIA
para confirmar a sentença.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA
.
AÇÃO

DECLARATÓRIA
.
CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO. USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. FERIMENTO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA
. 1.
É

possível o controle pelo Poder Judiciário d
o
mérito
do ato
administrativo,
quando verificada hipótese de ferimento dos
princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes.
2.

Verifica-se que
na fase de investigação social, o candidato foi contraditado porque teria informado que fez uso de droga conhecida como maconha uma única vez aos 14 (catorze) anos de idade, sendo eliminado do certame, com base no ferimento do item 17.5 do edital 01/2018
.
3.

Contudo,

configura-se ilegal a eliminação, na medida que não se mostra razoável e proporcional o ato administrativo, cabendo a revisão pelo Poder Judiciário, eis que o fato foi informado pelo próprio candidato em entrevista e o fato ocorreu quando ainda era adolescente, em situação isolada, bem como porque apresentou certidão negativa criminal não havendo ato que desabone a conduta do requerente.
4
.

Outrossim, não é demais registrar que o entendimento jurisprudencial é de que fere o princípio da presunção de inocência quando na fase de investigação social o candidato é eliminado pela simples existência de inquérito policial ou de ação penal em curso, ausente o trânsito em julgado.
E como mais razão o uso de entorpecente em um fato isolado não pode ser considerado
preponderante
para eliminação do candidato na fase de investigação social.
5
.

Remessa Necessária conhecida para confirmar a sentença.

DECISÃO
Por unanimidade, CONHECER da REMESSA NECESSÁRIA para confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.